Tribunal: TJDFT
Processo: 0033636-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão por inércia do credor/exequente durante o curso processual. Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
3. Caso em que, após transcurso do prazo de suspensão do processo de execução por um ano, sem movimentação processual, teve início o prazo de prescrição intercorrente. Ausente providência tempestiva ou efetiva localização de bens do devedor durante o lapso prescricional, prescrição intercorrente que se consumou.
4. Manutenção da sentença extintiva pela prescrição intercorrente da pretensão executória.
5. Recurso conhecido e não provido.